Tribunal: TJDFT
Processo: 0728655-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. ART. 525 DO CPC. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 523 e seguintes do CPC, com a intimação da parte executada, abre-se um leque de duas opções ao devedor: (a) pagamento da dívida; (b) apresentação de impugnação, por meio da qual poderá alegar as matérias previstas no rol do artigo 525 do CPC.
2. Na hipótese, apesar da alegação de excesso, não foi apresentado pelos executados o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, tal qual determina o § 4o, do art. 525, do CPC.
3. Não basta que o executado indique o valor que entende correto, devendo desenvolver argumentação apontando especificamente porque os cálculos do exequente estão errados. O ônus da impugnação específica (art. 341, CPC) aplica-se também à alegação de excesso de execução veiculada na impugnação, impedindo que tal questão seja suscitada pelo executado com objetivo meramente protelatório, em contrariedade à boa-fé processual (art. 5.o do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.